Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAESB. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. PROTESTOS INDEVIDOS. CANCELAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Trata-se, na origem, de pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos de protestos realizados pela requerida. Restando caracterizada a plausibilidade do direito, visto que as parcelas das dívidas foram pagas, e o perigo da demora, ante o impedimento da continuidade da atividade comercial do agravante, os protestos devem ser suspensos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.